Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-46.2023.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005214-46.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANE DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 098.472.331-52 (RECORRENTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS DIAS - CPF: 108.094.213-05 (VÍTIMA), ELISVANDERSON MENDES SOARES DE PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV E ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE DEVE SER SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO, SE HOUVER – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente, nesta fase de mero juízo de admissibilidade de acusação, o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução, caso haja condenado e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da possível condenação.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005214-46.2023.8.11.0040

RECORRENTE: GEOVANE DE SOUZA AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Geovane de Souza Azevedo contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal n. 1005214-46.2023.8.11.0040, pronunciando-o como incurso no CP, art. 121, § 2º, inciso IV (consumado), e no CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária. (id. 201784755).

Inconformado, o recorrente sustenta a ausência de provas da autoria delitiva e que somente a palavra da vítima sobrevivente não é suficiente para respaldar a decisão vergastada, motivo pelo qual postula a sua despronúncia.
Por fim, requer os benefícios da gratuidade da justiça e prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (
sic
do id. 201784770).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses do recorrente, requerendo a manutenção da pronúncia. (id. 201784772),

Em sede de juízo de retratação, a sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 201784773).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 172783672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela despronúncia do recorrente, ante a suposta precariedade de indícios de autoria delitiva.

Conforme relatado, Geovane de Souza Azevedo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Elisvanderson Mendes Soares Paula e pela tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Marcelo Santos Dias, assim descritos na exordial acusatória:

[...]
1º fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 19h00m, na “Praça da Integração”, sediada na Rua Lucas do Rio Verde, Bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT,
GEOVANE DE SOUZA AZEVEDO
e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
o ofendido ELISVANDERSON MENDES SOARES DE PAULA com golpes de arma branca (vide laudo de exame de necrópsia).

2º fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 19h00m, na “Praça da Integração”, sediada na Rua Lucas do Rio Verde, Bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT,
GEOVANE DE SOUZA AZEVEDO
e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
,
tentaram matar
o ofendido MARCELO SANTOS DIAS com golpes de arma branca, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade (vide laudo pericial e prontuário médico).
[...]
(
sic
do id. 201784686).

A existência dos fatos ficou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (id. 117684882); prontuário de atendimento médico da vítima Marcelo Santos Dias (id. 117684887); certidão e declaração de óbito da vítima Elisvanderson Mendes Soares de Paula (id. 117684890 – pág. 1 e 2); termo de declaração da vítima Marcelo Santos Dias na DELPOL (id. 117685542); termo de reconhecimento fotográfico realizado na DELPOL pela vítima Marcelo Santos Dias (ids. 117685544 e 117685545); laudo de necrópsia realizado na vítima Elisvander Mendes Soares de Paula (id. 117685552); e laudo de lesão corporal realizado na vítima Marcelo Santos Dias (id. 117685553).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Conquanto o recorrente sustente a negativa de concorrência nos crimes a ele imputados, afirmando, inclusive, que não residia naquele município, a vítima sobrevivente Marcelo Santos Dias, na fase policial destacou que:

(...) no domingo, 30/10/2022, o declarante estava em sua residência, no endereço mencionado no preâmbulo deste Termo de Declarações, quando por volta das 18h21min o ELISVANDERSON mandou mensagem o convidando para ir até a praça da integração. O declarante respondeu que iria, contudo permaneceu em casa; Após alguns minutos o ELISVANDERSON foi até a casa do declarante, e tornou o chamar para ir até a praça; O ELISVANDERSON comentou que estava na praça da integração aguardando a namorada SAMANTA, porém ela estava demorando muito para chegar, e por isso foi até a casa do declarante o convidar para ir até o local; QUE o declarante e ELISVANDERSON seguiram para a praça da integração. Já na praça, se sentaram perto da lanchonete, e após alguns minutos, seguiram até o banco que na lateral da Rua Jaciara; O declarante alega que ficaram por ali conversando e tirando algumas fotos, tendo o declarante tirado algumas selfies no celular do ELISVANDERSON, ele encaminhou para o declarante pelo Messenger; O declarante alega que logo após o ELISVANDERSON encaminhar as fotos pelo Messenger, por volta das 18h38min, ele guardou o celular no bolso, e em seguida já foram surpreendidos com as facadas; O acerca da dinâmica das facadas, o declarante esclarece que: estavam sentados no banco, momento em que dos indivíduos do sexo masculino se aproximaram pelas costas. Logo um dos individuo desferiu um golpe de faca na região escapular esquerdo do declarante, e outro no braço. Ao ser atingido o depoente se levantou, e se aprontou para correr. Ao se levantar, e um pouco antes de sair correndo, o declarante recebeu a advertência de um dos indivíduos para não correr, contudo saiu correndo mesmo assim. O ELISVANDERSON, por sua vez, ficou paralisado e não saiu correndo; O declarante, ao se levantar, e um pouco antes de sair correndo, logo quando foi advertido para não correr, conseguiu ver as características dos indivíduos. O declarante esclarece que um deles era moreno e alto, e o outro individuo era mais baixo. O declarante esclarece que foi o moreno e alto que desferiu os primeiros golpes nele e que o advertiu para não sair correndo; O declarante esclarece que consegue reconhecer o indivíduo; Apresentado a fotografia onde aparece dois indivíduos que seriam os autores do homicídio de ELISVANDERSON e que circulou em grupos de whatsapp e foi fornecida pela Sra. JOSELITA, avó da vítima, o declarante reconheceu o individuo moreno alto que aparece no fundo da fotografia como sendo um dos autores da empreitada criminosa em questão; O declarante esclarece que esse indivíduo atende pelo nome de GEOVANE; QUE o declarante não sabe declinar quem era o outro indivíduo; QUE o declarante após ter sido esfaqueado, saiu correndo, e antes de correr, acabou sendo atingido por mais um golpe de raspão no braço esquerdo; QUE o depoente esclarece que saiu correndo pela Rua São Francisco de Assis, viu na primeira rua e correu em direção a mata, onde permaneceu escondido por alguns minutos; O declarante esclarece que ao sair correndo, não olhou para trás, e não viu o que aconteceu após sair correndo; O declarante esclarece que a SAMANTA não estava junto do declarante e de ELISVANDERSON, no banco, quando ocorreu o esfaqueamento; QUE o declarante esclarece que após sair da mata, ferido, procurou o padrinho e pediu para ele o levar até a UPA, onde recebeu atendimento médico; QUE o declarante não sabe informar o porquê de terem sido alvos do esfaqueamento; O declarante alega que não tem desafetos e não está envolvido com problemas; O declarante não sabe declinar se ELISVANDERSON possuía problemas que levassem alguém a ceifar a sua vida. O declarante esclarece que ELISVANDERSON não era membro de facção criminosa; QUE o declarante não sabe informar o que motivou o crime [...].”
(
sic
do id. 201784656).

Em juízo, Marcelo novamente apontou Geovane de Souza Azevedo como um dos dois autores dos golpes de faca sofridos por ele e pela vítima fatal
Elisvanderson (relatório de mídia encartado no id. 201784730)

No mesmo sentido, consta destes autos as declarações dos investigadores de polícia civil Márcio Coutinho Escarpa e Willian Krisman, acerca das informações colhidas durante as diligências investigatórias, ao descreverem que as vítimas Marcelo e Elisvanderson se encontravam sentados no banco da Praça da Integração em Sorriso, quando o recorrente e outro indivíduo não identificado, golpearam-nos pelas costas, por diversas vezes. Segundo ficou apurado, Marcelo conseguiu escapar dos golpes fatais, enquanto Elisvanderson não teve a mesma sorte, mesmo tendo sido levado ao hospital regional para fins de socorro. Os supostos homicidas conseguiram fugir e somente Geovane foi encontrado 5 (cinco) meses após os fatos e reconhecido pela vítima sobrevivente.

Neste cenário, nada obstante a negativa do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo sob julgamento do Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima Marcelo Santos Dias

o apontou como sendo um dos responsáveis pela prática delitiva, elemento corroborado pelas declarações dos mencionados investigadores de polícia.

Assim, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e pela tentativa de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser solucionada pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, relembra-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, pois além de se cuidar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade de acusação, é sabido que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, como é o caso destes autos, em que foi realizado mero juízo de admissibilidade da acusação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva caso ele seja condenado pelo Tribunal do Júri, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Com tais fundamentos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Geovane de Souza Azevedo, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024